Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002469-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANADIR BENEDITA DO CARMO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1058063-94.2020.8.11.0041, da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a liminar vindicada.
II – A competência para a análise do presente recurso é de uma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 21-A, II, “a” do RITJMT, não havendo prevenção desta Relatora em decorrência do MS 1021196-31.2020.8.11.0000.
III – Ante o exposto, proceda-se a redistribuição dos autos, na forma regimental, imediatamente.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora